Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS PREJUDICADA.
1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença pela qual julgado parcialmente procedente os pedidos formulados em ação reivindicatória para condenar os réus a restituir o imóvel aos autores, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de desocupação coercitiva.
2. A Defensoria Pública tem prerrogativa de intimação pessoal e prazo em dobro, nos termos do art. 186 do CPC, sendo indispensável sua regular habilitação para atuação no processo. 2.1. O não exame do pedido de habilitação da Defensoria e o prosseguimento do feito sem sua participação configuram cerceamento de defesa. 2.2. O prejuízo à ré é evidente: não apresentou contestação por meio da Defensoria, não participou da fase de especificação probatória por sua representante institucional, não teve oportunidade de formular estratégia defensiva autônoma, não influenciou a formação da prova oral sob a ótica de sua defesa técnica e viu a causa ser julgada sem que seu pedido de patrocínio jurídico fosse sequer apreciado. 2.3. Impõe-se, assim, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de habilitação, regularização da representação processual da apelante, abertura de prazo para apresentação de contestação e prosseguimento regular do feito, com renovação dos atos subsequentes que dependam do exercício da defesa.
3. Apelação da ré provida. Apelação dos demais corréus prejudicada.